Tribunal: TJDFT
Processo: 0718701-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718701-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: B. S. D. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA SANCHES DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante-autor, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal, art. 1.021, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, à Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 24 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora